Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Impugnação de Créditos de no 1001883-20.2020.811.0086, manejada pelo grupo empresarial em recuperação judicial, formada por MARCELO ROMANOSKI - ME e ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência manejado pelo banco impugnado, ora agravante, com que pretendia ter direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 29/10/2020 (1a Convocação) e 05/11/2020 (2a Convocação).
Para tanto, sustenta o agravante que o pedido para ter voz e voto em Assembleia Geral de Credores tem por escopo a própria pretensão dos agravados, ora impugnantes, os quais desejam incluir na recuperação o crédito contraído por terceiro (sócio) perante a instituição financeira.
Salienta que, acaso a impugnação seja acolhida, a votação do plano será alterada, uma vez que deverá ser computado seu voto na proporção de R$ 514.957,51 (quinhentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), na Classe Quirografária.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Com efeito, a pretensão da instituição financeira agravante se cinge à necessidade de participação na Assembleia Geral de Credores do grupo empresarial recuperando, sob o argumento de que o crédito contraído pela pessoa natural de MARCELO ROMANOSKI (sócio), que foi excluído pelo Administrador Judicial, poderá ser reincluído no plano recuperacional posteriormente, quando do julgamento do mérito do incidente de Impugnação.
Nesse contexto, sustenta que poderá sofrer prejuízos caso deixe de participar da Assembleia Geral de Credores e seus créditos, posteriormente, sejam incluídos no feito recuperacional.
Sob este prisma, é evidente que a instituição financeira agravante manifesta pretensão que nem ela mesma concorda na essência, visto que, por outro lado, manifestou oposição expressa à inclusão das dívidas do sócio da empresa no plano recuperacional.
Não bastasse e, em que pese a urgência alegada, observa-se que a participação do agravante na Assembleia Geral de Credores dependeria de solução definitiva sobre a inclusão do seu crédito no plano de recuperação judicial, o que, até o momento, não aconteceu.
Dessa feita e diante da flagrante incongruência da parte recorrente, não se observa a probabilidade do direito em questão, apta a autorizar sua participação na Assembleia Geral de Credores.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.